Tribunal: TJBA
Processo: 8000619-68.2022.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000619-68.2022.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO

APELADO: EDILENE DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
VANESSA FERREIRA COUTO SANTANA, MARIA CAROLINA DE MEIRELES EVANGELISTA, MIZAEL AQUINO RAMOS

EMENTA

AGRAVOS INTERNOS SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO AO FGTS. TEMA 916 DO STF E SÚMULA 466 DO STJ. PEDIDO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TEMA 551 DO STF.
DURAÇÃO TOTAL INFERIOR A QUATRO ANOS. LAPSO TEMPORAL LEGAL RESPEITADO
. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES NÃO CARACTERIZADAS. RECURSOS INTERNOS DESPROVIDOS.

1.
AGRAVO DO MUNICÍPIO:

A nulidade da contratação de servidor público sem concurso gera o direito ao levantamento dos depósitos do FGTS. O ônus da prova do pagamento recai sobre o Ente Público. Ausência de comprovação de quitação. Manutenção da condenação.

2.
AGRAVO DA AUTORA:

FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TEMA 551 DO STF. O Supremo Tribunal Federal fixou tese de que servidores temporários não fazem jus a férias e gratificação natalina, salvo: “(I) ...expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública
,
em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.” (destaques acrescidos).

No caso concreto,
o período total laborado foi inferior ao limite legal de quatro anos
, o que não permite concluir pela existência de sucessivas e reiteradas renovações que desvirtuassem a natureza temporária do contrato, conforme estabelecido no precedente paradigma (Tema 551).

A referência a uma possível nulidade originária causada pelo desvirtuamento da contratação temporária
submete a pretensão a precedente diverso, no caso o Tema 916 do STF
. No particular, a parte faz jus aos depósitos do FGTS pelo período contratual,
o que foi reconhecido na sentença e mantido em sede recursal.

DECISÃO MANTIDA. RECURSOS INTERNOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravos Internos na Apelação Cível nº 8000619-68.2022.8.05.0109
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS AGRAVOS INTERNOS
, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça